Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS SUJEITOS À PARTILHA. AVALIAÇÃO. CRITÉRIO DA MÉDIA DO PREÇO. UTILIZAÇÃO PELO JUIZ DAS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. A atividade do magistrado é pautada, como regra geral, pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371, do CPC/2015, devendo ser o quadro probante apreciado sem adstrição a regras preestabelecidas.
2. A Lei de Ritos oportuniza ao julgador a aplicação de regras de experiência comum, na forma do seu artigo 375, o que guarda fundamento de validade nos preceitos do devido processo legal e da fundamentação das decisões do Poder Judiciário, a teor do inciso LVI, do artigo 5o e inciso IX, do artigo 93, ambos da Constituição da República.
3. Recurso conhecido e desprovido.